Tribunal: TJDFT
Processo: 0713129-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713129-64.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO VITAL BATISTA DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO FEDERAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO DECENAL. 1. Incabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória de saneamento do feito que verse sobre as condições da ação. Recurso não conhecido quanto à ilegitimidade passiva. 2. Nos termos da Súmula no 150/STJ, “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. In casu, o Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas do programa PASEP, o que justifica a ausência de interesse da União na lide e, em consequênica, desautoriza o declínio da competência pelo juízo a quo. 3. A relação estabelecida entre as partes é de trato sucessivo e o prazo da prescrição incidente na espécie é o decenal, tendo em vista que a reparação civil requerida decorre de suposto inadimplemento contratual. Precedente do STJ (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). Mantido o reconhecimento, em antecipação de tutela recursal alvo do Agravo Interno, da prescrição da pretensão do Autor referente às parcelas devidas nos 10 (dez) anos anteriores ao ajuizamento da ação originária. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 205 do Código Civil, defendendo a inocorrência da prescrição parcial de sua pretensão. Aduz que o prazo prescricional somente se inicia com o levantamento do saldo, quando teve ciência do fato. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010